Tribunal: STF
Processo: ARE 1401076
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADMINISTRATIVO – EMPRESARIAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: SUBSIDIÁRIA INTEGRAL – INCORPORAÇÃO: AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. 1. Consoante entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), é possível que a sociedade de economia mista crie ou extinga empresa subsidiária integral se já houver autorização legislativa geral, sendo prescindível autorização específica.” (pág. 1 do documento eletrônico 37)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (pág. 1 do documento eletrônico 39).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, XIX e XX, da mesma Carta, ao argumento de que



    “[...] o acórdão combatido, ao entender que é dispensável autorização legislativa prévia e específica para extinção, por incorporação, de sociedade anônima – no caso a CEMIG TELECOM S/A –, viola frontalmente a regra constante no art. 37, XIX e XX, da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em referendo na medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.624 MC-Ref/DF, decidiu que, embora a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista demande autorização legislativa, o mesmo não ocorre na hipótese de alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Vejamos:



    “Ementa: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 29, CAPUT, DA LEI 13.303/2016. VENDA DE AÇÕES. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA OU DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DE LICITAÇÃO. VOTO MÉDIO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE PELO PLENÁRIO. I – A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. II – A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República. III – Medida cautelar parcialmente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. (ADI 5.624 MC-Ref/DF, de minha relatoria – grifei)



    Posteriormente, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 794, o STF reiterou o seu entendimento de que é dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias. Confira-se: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Impugnação do Edital de Leilão n. 01/2020 da Companhia Energética De Brasília – CEB, que alienou controle acionário da CEB-Distribuição S.A. 3. É dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 4. ADPF parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADPF 794/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei)



    Verifico, portanto, que o acórdão combatido no presente RE não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator